Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-60.2019.8.11.0077
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000798-60.2019.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO - CPF: 004.206.101-62 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO A ROGO – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS E DAS TESTEMUNHAS – ASSINATURA A ROGO LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ARTIGO 595 DO CC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Nos termos do artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de contrato de empréstimo, devidamente assinado a rogo, e acompanhado por duas testemunhas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito, bem como a condenação por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou por litigância de má fé ao pagamento de multa (R$ 5.000,00) e de honorários advocatícios (R$ 500,00) em razão da comprovação da contratação, conforme contrato juntado, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto proponho:

a)
ACOLHER
a preliminar de retificação do polo passivo e
REJEITAR
as demais preliminares arguidas;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

c)
CONDENAR
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o contrato de “empréstimo consignado é um negócio jurídico complexo, e não simples como um contrato de prestação de serviço, de modo que o contrato complexo não estando devidamente acompanhado de instrumento Público, é nulo de pleno direito porquanto, não fornece as informações necessárias.” Entende pela necessidade de instrumento público ou de procurador munido de procuração pública para a celebração do contrato de empréstimo.

Argumentou que não “houve informações precisas sobre o conteúdo oneroso do contrato, tendo em vista que o analfabeto não tem, evidentemente, condições de compreender tais informações e, portanto, o contrato questionado não é documento idôneo para representar a vontade livre e consciente da autora”.

Sustentou que inexiste pressuposto para a condenação por litigância de má-fé ante a ausência de intenção dolosa.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão a pretensão inicial a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores pagos e a fixação de indenização por dano moral.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido para manter a improcedência da pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado a rogo, instruído inclusive com cópia dos documentos pessoais do contratante e das testemunhas para legitimar a assinatura a rogo, afora a identidade de endereços.

Aliás, destaco que o contrato fora apresentado pela parte promovida em contestação e a parte promovente não apresentou impugnação à contestação.

Portanto, apesar da negativa de relação jurídica a parte promovida, cumprindo com o ônus que lhe incumbe, apresentou contrato de empréstimo assinado a rogo e documentos pessoais do contratante e das testemunhas. Por sua vez, a parte promovente sequer impugnou o contrato juntado em contestação pela parte promovida, o que somente veio a fazer em recurso.

Apesar de alegar que o contrato assinado a rogo é nulo, por ausência de instrumento público, razão não lhe assiste, uma vez que tal tipo de contratação, por assinatura a rogo, é instrumento legalmente previsto, nos termos do artigo 595, do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas

Com efeito, a presença das testemunhas é exigida justamente para mediar a contratação e proporcionar ao contratante analfabeto conhecer os termos da contratação, não podendo a parte promovente invocar a própria torpeza, sobretudo quando omitiu tal fato na inicial, alterando a verdade dos fatos.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado a rogo pela parte promovente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrida.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa, devendo a sentença ser mantida, inclusive em relação à litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020